Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711627-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: DENISE ALVES GONÇALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada necessidade de suspensão do processo originário e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão relativo ao Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator